Tribunal: STF
Processo: ARE 1382213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PELOTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTAS INJUSTIFICADAS. ABANDONO DE CARGO. PRETENSÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO(ARTIGO 5º, INCISO XXXV, CF-88). LEGALIDADE E REGULARIDADE FORMAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONFERIDOS. JUSTIFICATIVAS DAS FALTAS. AUSÊNCIA DE PROVA.



    1. O apelante é servidor público do Município de Pelotas, nomeado para o cargo de Motorista. Com a presente demanda, pretende a nulidade do processo administrativo disciplinar contra ele instaurado por abandono de cargo, após a verificação pela Administração de diversas faltas injustificadas ao trabalho por ele perpetradas enquanto estava em estágio probatório, o que culminou na sua demissão.



    2. No âmbito municipal, a pena de demissão está prevista no art. 138, II e parágrafo único, da Lei - Pelotas nº 3.008/86, pois configurado o abandono do cargo, não se exige da administração outra conduta senão aquele que exercitou, ou seja, aplicar a sanção prevista na hipótese legal. Ausente violação ao princípio da legalidade, tão pouco ao da proporcionalidade na penalidade aplicada.



    3. O procedimento efetivado pela Administração Pública, oportunizou ao servidor a ampla defesa e o contraditório, não sendo suscitada qualquer nulidade processual nesse sentido, cingindo-se a controvérsia na penalidade de demissão aplicada, que foi excessiva, segundo o servidor. Manifestação quanto ao mérito administrativo não permitido ao Poder Judiciário, sob pena de emissão de pronunciamento em substituição à administração, e não de jurisdição.



    4. Ainda que fossem abonadas todas as faltas ao trabalho cometidas pelo servidor, relativas ao período em que alega estar em licença, restaria igualmente configurado o abandono de cargo, em razão de sua ausência injustificada ao trabalho por mais de 60 dias intercalados, durante o ano de 2010.



    5. Após encerrada a licença-saúde do servidor, não há controvérsia quanto ao fato de não ter retornado ao trabalho. Ausência de provas que impliquem em consideração das faltas como justificadas nos meses de JAN11 E FEV11, descontando-se apenas os dias em que se mantinha em gozo de auxíliodoença.



    6. Bis in idem não configurado. a advertência não se refere à pena ao Funcionário Público, mas mera notificação ordinária inerente às atividades administrativas, a fim de evitar o afastamento do servidor público de suas obrigações, sem, contudo, consistir em aplicação de pena.APELAÇÃO IMPROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De outro lado, não houve violação ao princípio da legalidade, tão pouco ao da proporcionalidade na penalidade aplicada ao apelante, pois em acordo com a legislação local. 



    Sempre é oportuno recordar que ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade, para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Poder Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento em substituição à administração, e não de jurisdição. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências de governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do direito. 



    Não há como confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso à revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: O Judiciário não pode dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar o seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição. 



    E da análise do procedimento efetivado pela Administração Pública, constata-se que, foi oportunizado ao servidor a ampla defesa e o contraditório, não sendo suscitada qualquer nulidade processual nesse sentido, cingindo-se a controvérsia na penalidade de demissão aplicada, que foi excessiva, segundo o servidor. 



    Quanto à alegação de que foram desconsiderados os períodos de afastamento por incapacidade para o trabalho, comprovados pelos atestados médicos juntados, bem como pelo benefício previdenciário concedido, tenho que também não procede.



    Quanto ao tema a sentença foi bem precisa e, portanto, adoto como razões de decidir o seguinte excerto, in verbis:



    Depreende-se haver, portanto, duas formas de incorrer em abandono de cargo, quais sejam, ausentar-se por 30 dias consecutivos ou 60 dias intercalados durante um período de 12 meses, conforme o parágrafo único colacionado.



    No caso em apreço, a municipalidade impôs a pena de demissão pelo abando de cargo, referindo que o autor teria se ausentado em 60 dias alternados, durante um período menor de 12 meses.



    O relatório do Processo Administrativo Disciplinar indicou 01 falta não justificada em setembro/2010, 20 faltas não justificadas em outubro/2010, 17 faltas não justificadas em novembro/2010, 29 faltas não justificadas em dezembro/2010, 29 faltas não justificadas em janeiro/2011 e 28 faltas não justificadas em fevereiro/2011.



    Verifico que no relatório também constam licenças saúdes e auxílio-doença concedidos ao autor, as quais abonam determinados períodos de não comparecimento ao serviço, servindo de justificativa plausível.



    Assim, não podem ser computadas como faltas no serviço os períodos entre 19/10/10 a 18/11/10, 18/11/10 a 17/12/2010 e 17/12/2010 a 10/01/2011, o que totalizaria, segundo o próprio relatório, 84 dias.



    Contudo, o relatório foi homologado com alguns acréscimos de faltas constatadas no PAD nestesentido:



    "Homologo o relatório final do processo administrativo disciplinar n° 004/2011, envolvendo o servidor Robson Duarte da Costa e Silva, acrescentando que, compulsando os registros funcionais do servidor foi 4 64-1-022/2019/412036 - 022/1.16.0006812-8 (CNJ:.0013083- 02.2016.8.21.0022) possível verificar que o mesmo faltou injustificadamente ao trabalho, no ano de 2010, nos seguintes períodos que antecederam a concessão do auxílio-doença e da licença médica usufruída pelo servidor:- mês de junho de 2010: servidor faltou ao trabalho nos dias 12, 19, 27 e 31 (TOTALIZANDO 04 FALTAS INJUSTIFICADAS)- mês de julho de 2010: servidor faltou ao trabalho nos período de 02 a 07 de julho, 09 a 14 de julho, no dia 16, no período de 18 a 20 de julho, no dia 22, no período de 24 a 28, e no dia 30 de julho.- mês de agosto de 2010: servidor faltou ao trabalho no período de 02 a 07 de agosto, 07 a 11 de agosto, no dia 14, no período de 16 a 18 de agosto, no período de 21 a 25, no dia 28, e no período de 23 a 31 de agosto (TOTALIZANDO 23 FALTAS INJUSTIFICADAS)"



    Desta forma, ainda que fossem abonadas todas as faltas ao trabalho cometidas pelo servidor, relativas ao período em que o mesmo alega estar sob o albergue de auxílio-doença e de licença médica, restaria igualmente configurado o abandono de cargo levado a efeito pelo servidor, em razão de sua ausência injustificada ao trabalho por mais de 60 dias intercalados, durante o ano de 2010.



    Todavia, não apresentou nestes autos qualquer prova nesse sentido, o que implica consideração como falta não justificada nos meses de janeiro e fevereiro de 2011, descontando-se apenas os dias em que se mantinha em gozo de auxílio-doença.



    Observa-se da decisão do outro processo envolvendo as partes que foi reconhecido que não houve ordem ou orientação para o requerente se afastar do serviço no transcorrer do processo disciplinar, conforme aduzido por ele.



    Dessa forma, mesmo afastando do cômputo das faltas não justificadas os períodos em que este permaneceu em licença saúde e percebendo auxílio-doença, verifico que nos meses precedentes à alocação no Conselho Tutelar existiam faltas suficientes a autorizar a aplicação da pena de demissão do autor. Isso se depreende da própria retificação operada quando da homologação do Relatório Final do Processo Disciplinar.



    Por outro lado, entendo que não há bis in idem na aplicação da penalidade de demissão imposta ao requerente, na medida em que a advertência citada não se refere à pena ao Funcionário Público, mas mera notificação ordinária inerente às atividades 5 64-1-022/2019/412036 -022/1.16.0006812-8 (CNJ:.0013083- 02.2016.8.21.0022) administrativas, a fim de evitar o afastamento do servidor público de suas obrigações, sem, contudo, consistir em aplicação de pena.



    Ainda, o requerente alegou que não foi notificado para retornar ao exercício do cargo após a concessão de auxílio-doença e das licenças saúdes. Contudo, não há previsão na lei de regência desse ato – notificação para retorno - como imprescindível.



    (...)



    Portanto nada a modificar na sentença que improcedência, pois o processo administrativo disciplinar foi corretamente instaurado, não havendo nenhuma nulidade no procedimento que aplicou a penalidade de demissão ao servidor por abandono de cargo."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente